Tribunal: TJDFT
Processo: 0702305-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0702305-12.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WANESSA MACHADO FERNANDES MARQUES AGRAVADO: CONDOMINIO ESTANCIA QUINTAS DA ALVORADA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por WANESSA MACHADO FERNANDES MARQUES contra decisão proferida pelo Juízo da 12.a Vara Cível de Brasília/DF, que na liquidação de sentença de ação de reintegração de posse convertida em obrigação de pagar (processo de referência n.o 0729727-27.2019.8.07.0001), ajuizada pela agravante em desfavor CONDOMÍNIO ESTÂNCIA QUINTAS DA ALVORADA, julgou a liquidação e fixou o valor do imóvel em R$172.500,00 (cento e setenta e dois mil e quinhentos reais). A decisão agravada foi exarada nos seguintes termos (ID 79271253 dos autos principal): DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Trata-se de liquidação de sentença para fixar o valor de lote similar ao que a autora adquiriu no condomínio réu, e cujo valor deve ser-lhe indenizado, em razão da conversão da obrigação de entregar o lote adquirido em perdas e danos. Conforme decisão de ID 60897075, a autora iniciou a liquidação sustentando o valor de R$200.000,00, e o réu, o valor de R$90.000,00. Laudo de avaliação do Oficial de Justiça no id 77342307, apontando o valor de R$320.000,00. A autora alega que a avaliação não foi feita no exato lote (LOTE 9 CONJUNTO 1 DA QUADRA 1), mas apenas por equiparações e pela média dos anúncios de imóvel similares, e pede a repetição da diligência de avaliação. A parte ré, por sua vez, sustenta que há diversas ações possessórias em que se discute a obrigação do condomínio em ressarcir em perdas e danos, quando não há lote fisicamente existente. Assevera assim que isso ocasiona certa especulação imobiliária, de modo que os lotes são anunciados em valores superiores aos da realidade. Aponta que no processo 0000760-02.2013.8.07.0008, foi realizada avaliação em lote semelhante, com a mesma metragem, tendo a avaliação sido no valor de R$ 145.000,00. DECIDO. Como dito na decisão de id 65595786, o lote em questão não é passível de localização (id 58718848), e assim, a avaliação teria de ser feita nos moldes da referida decisão, ou seja, com pesquisas comparativas, comparecimento ao local e até elementos trazidos de outros processos judiciais com questões similares. Verifico que a avaliação do oficial de justiça foi amparada apenas na comparação com anúncios de internet, sem o comparecimento, in loco, e sem considerar avaliações realizadas em outros processos judiciais. Contudo, não é necessário repetir a diligência, uma vez que os elementos existentes nos autos permitem fixar um valor com razoabilidade. Embora seja justo que a autora seja indenizada por um valor atualizado, e não pelo valor do custo da aquisição, porque, se não tivesse perdido o lote, teria auferido ganho com eventual valorização (ou perda em virtude de eventual desvalorização), é fato que, quando a avaliação é realizada apenas com base em anúncios de quem pretende vender, há uma especulação imobiliária, porque os anúncios sempre são apresentados em valores um pouco mais elevados, para que haja margem de negociação com eventuais compradores. Contudo, como não foi possível a perícia, que poderia ter trazido mais elementos para apontar um valor médio de mercado sem essa especulação, é preciso, com base nas regras ordinárias de experiência, fazer uma análise sobre o laudo atual do Oficial de Justiça, reduzindo o valor por ele apontado, porque a especulação no momento do laudo foi influenciada também pela pandemia, que traz uma situação transitória, a ser avaliada. Com efeito, é fato notório a valorização de lotes para construção de imóveis residenciais no ano de 2020, em razão da pandemia, que aumentou a procura por casas, já que a população se viu em situação de isolamento social. Por essa razão, entendo que o valor de R$320.000,00, apontado pelo Oficial de Justiça, está superestimado. Essa super valorização, desde quando a autora trouxe a média de R$200.000,00 até agora, em que o Oficial de Justiça apontou R$320.000,00, foi circunstancial, e tende a ser reequacionada quando os efeitos da pandemia forem vencidos. O que se busca, neste processo, é um valor justo. A média apontada pela autora em abril de 2020, antes da pandemia, contava com uma especulação imobiliária, mas não ainda com os efeitos da pandemia. Assim, essa média deveria ser um pouco reduzida, para afastar os efeitos da especulação que ordinariamente acontece. Por outro lado, o valor de R$90.000,00, que o réu trouxe, era de 2016, não refletindo o momento atual. Nesse cenário, a parte ré informou que no processo 0000760-02.2013.8.07.0008, laudo de avaliação em imóvel semelhante foi realizado, tendo sido avaliado o lote em R$ 145.000,00. Requereu sua utilização como prova emprestada. Essa avaliação foi feita em agosto de 2019, antes da pandemia (ID Num. 79175399 - Pág. 4). Admite-se que desde então tenha havido uma valorização normal de mercado, até o momento em que a autora apresentou seus anúncios (antes da pandemia). Assim, considero justo realizar uma média entre o valor médio inicial proposto pela autora (R$200.000,00) e o valor desse laudo de avaliação de 2019 (R$145.000,00), o que resulta no montante de R$172.500,00. Desta feita, julgo a liquidação para fixar o valor do imóvel em R$172.500,00. A liquidação, quando litigiosa, enseja a fixação de honorários advocatícios para o vencedor. Contudo, neste caso, ambas as partes tiveram suas pretensões desacolhidas, razão pela qual deixo de fixar honorários advocatícios. Intimem-se. Aguarde-se a preclusão. Preclusa, intime-se a autora a promover o cumprimento de sentença, sob pena de arquivamento. (grifo nosso) Relata a agravante que ajuizou ação de reintegração de posse em 29/03/2017, para se reintegrar na posse do terreno da Etapa 1 - Conjunto ”A” - Lote 4, localizado no Condomínio Estância Quintas da Alvorada, do qual foi esbulhada pela ex-síndica do agravado. Informa que o referido imóvel passou a denominar-se de Quadra 1 – Conjunto 1 – Lote 9, do mesmo condomínio. Diz que na ação possessória atribuiu à causa o valor de R$200.000,00 (duzentos mil reais), valor correspondente ao preço do lote no momento do ajuizamento da ação. Afirma que o réu, ora agravado, impugnou o valor de R$200.000,00 (duzentos mil reais) e apresentou um laudo de avaliação de outro lote semelhante ao seu, avaliado pelo perito judicial em R$145.000,00 (cento e quarenta e cinco mil reais). Explica que o processo do qual o agravado carreou o laudo foi ajuizado 2013 (0000760-02.2013.8.07.0008), por isso o preço do imóvel naqueles autos está desatualizado. Relata que área do condomínio está em processo de regularização, com isso houve uma elevada valorização dos lotes no local, os quais estão sendo vendidos por mais de R$ 650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil reais). Destaca que o imóvel em questão acha-se situado em área muito valorizada do condomínio, por essa razão o preço arbitrado no decisum agravado de R$172.500,00 (cento e setenta e dois mil e quinhentos reais) está muito abaixo do valor venal do imóvel. Esclarece que a forma utilizada pelo juízo singular para fixar o valor do lote pela média aritmética do valor indicado na petição inicial em 2017, de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), e o valor indicado no processo n.o 0000760-02.2013.8.07.000,8 de R$145.000,00 (cento e quarenta e cinco mil reais) - é uma compreensão equivocada que não pode prevalecer, não reflete um critério lógico, sob pena de causar grande prejuízo à recorrente. Sustenta que o laudo de avaliação do oficial de justiça-avaliador deve ser prestigiado, o qual avaliou o terrento em R$320.000,00 (trezentos e vinte mil reais). Afirma que as avaliações feitas por peritos nomeados pelos juízos não são confiáveis. Informa que o agravado extrajudicialmente chegou a propor-lhe o valor de R$300.000,00 (trezentos mil reais) pelo pagamento do aludido imóvel. Enfatiza que o preço do bem arbitrado pelo juízo nos autos principais, é discrepante dos valores praticados na comercialização de lotes semelhantes ao que lhe foi esbulhado pelo agravado. Com essas alegações, pede o deferimento da tutela recursal de urgência, para determinar a realização de nova avaliação do preço do Lote 9 - Quadra 1 - Conjunto 1, do Condomínio Estância Quintas da Alvorada, pelo oficial de justiça – avaliador. No mérito, postula a reforma da decisão agravada, com a confirmação da tutela de urgência eventualmente deferida, e declaração do direito da agravante em ser indenizada pelo valor da avaliação específica do terreno do qual foi esbulhada pelo agravado. O agravo foi preparado (ID 22691326, p. 14-15). É o breve relatório. Decido. Por primeiro, é de se rememorar que o agravo de instrumento é um recurso de fundamentação vinculada, ou seja, por regra, as hipóteses de seu cabimento são aquelas enumeradas pelo art. 1.015 do CPC. No vertente caso, observa-se que a pretensão veiculada nestes autos possui fundamento de validade no parágrafo único do mencionado artigo processual. Feito esse destaque, passe-se para o exame do pedido da tutela de urgência, uma vez que a agravante pede liminarmente, o deferimento de realização de nova avaliação do preço do Lote 9 - Quadra 1 - Conjunto 1, do Condomínio Estância Quintas da Alvorada, pelo oficial de justiça - avaliador. É de consignar que a regra prevista no art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, preceitua que: “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.” Enquanto o art. 1.019, I, desse mesmo diploma processual prevê que: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Vê-se que os dois dispositivos processuais acima transcritos, impõem ao relator o dever de observância da presença, no caso em concreto, de dois requisitos para o deferimento da tutela de urgência, quais sejam: a plausibilidade do direito e o fundado receio de dano grave ou ameaça ao efeito prático do processo principal. Esses dois requisitos não são alternativos, mas, sim cumulativos entre si, para justificar o deferimento da tutela vindicada. Acrescenta-se que o art. 300, caput, do CPC prevê de forma clara e objetiva que a tutela de urgência “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No vertente caso, evidencia a presença dos dois requisitos exigidos pela norma processual para concessão da tutela de urgência. Consoante às razões a seguir consideradas. Neste primeiro olhar dos autos, antes da bilateralidade de oitiva das partes, nota-se mesmo que seja de forma não aprofundada, certa plausibilidade no direito perseguido pela agravante, haja vista a alegação de o valor do lote utilizado pela magistrada como referencial no cálculo da média aritmética para estipulação do preço do imóvel, é de data bem anterior, por isso não retrata o preço atual do aludido bem. Outro fator que favorece a tese da recorrente, é que o preço fixado na liquidação de sentença em R$172.500,00 (cento e setenta e dois mil e quinhentos reais) está bem aquém da avaliação aferida pelo oficial de justiça-avaliador, o qual é portador de fé pública, que estimou em R$320.000,00 (trezentos e vinte mil reais) o valor do imóvel. Acrescenta que a agravante inseriu no bojo do agravo conversa, via whatsapp, de tratativas negociais estabelecidas com o representante do agravado, que lhe foi ofertado o valor de R$ 290.000,00 (duzentos e noventa mil reais) pelo pagamento do lote, importância bem superior ao valor arbitrado na decisão hostilizada. Ainda, vislumbra-se outra circunstância com aptidão a corroborar a tese defendida pela recorrente, são as notícias de que neste tempo de pandemia, a conjectura vivenciada pelas pessoas no aconchego de seus lares, em razão do isolamento social, repercutiu positivamente no mercado imobiliário no Distrito Federal, elevando os preços dos imóveis, além da regularização do condomínio, fatores capazes de interferir positivamente na valorização do imóvel. No tocante ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, denota-se sua presença em razão da fase processual em que encontra o processo principal, liquidação de sentença, fase processual que poderá dar ensejo ao agravado em efetuar o depósito judicial do valor fixado na decisão e o douto Juízo dar por encerrado o processo, causando enorme prejuízo aos interesses da agravante. Assim, mesmo que a recorrente pede liminarmente a determinação para realização de uma nova da avaliação do lote, entendo que a urgência, neste momento, poderá ser amparada pela suspensão dos efeitos da decisão agravada. A pretensão para a determinação de repetição da avaliação será melhor examinada com o exame do mérito do agravo. Vale ressaltar que o relator tem total suporte legal garantido pelo o art. 995, parágrafo único, e art. 1.019, inc. I, ambos do CPC, os quais foram transcritos acima, para suspender a eficácia da decisão agravada, atribuindo efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Além do que, o Magistrado é dotado do poder geral de cautela para gerir o processo com vista a garantir o efeito prático da tutela jurisdicional. É de se rememorar que o poder geral de cautela é um consectário da garantia constitucional da efetividade da tutela jurisdicional (art. 5.o, inc. LXXVIII, da CF/88). Feito isso, constata-se a presença dos requisitos legais autorizadores da concessão do efeito suspensivo ao agravo. Assim, a suspensão da eficácia da decisão agravada é medida impositiva, uma vez evidenciada a probabilidade do direito da recorrente, consistente na falta de razoabilidade da douta magistrada em arbitrar o valor do lote por média aritmética, adotando valor de avaliação antiga, quando é cediço que o mercado imobiliário no Distrito Federal sofreu elevação dos preços dos imóveis nos últimos meses, enquanto que a urgência é consistente no perigo da demora em sustar os efeitos da decisão, que poderá levar o agravado a efetuar o depósito judicial do valor fixado na decisão agravada com a extinção da obrigação, dando por encerrado o processo, causando enorme prejuízo aos interesses da agravante. De maneira que estão presentes os requisitos exigidos no art. 300, caput, do Código de Processo Civil, que assim estatui sobre a tutela de urgência: “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, a atribuição de efeito suspensivo ao agravo é medida imperativa. Isso porque, os elementos dos autos evidenciam que a pretensão da agravante encontra amparada na probabilidade do direito e ameaçada pelo perigo da demora. Essa linha compreensiva é a adotada por esta egrégia 5.a Turma Cível, conforme se afere do julgado a seguir transcrito pelo seu ementário: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO COM BASE NO ART. 6o, XIV, DA LEI 7.713/1988. NEOPLASIA MALIGNA. DEMONSTRAÇÃO DA CONTEMPORANEIDADE DOS SINTOMAS. DESNECESSIDADE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. CABIMENTO. DECISÃO REFORMADA. (...) 2 - Nos termos do art. 300, do Código de Processo Civil, o deferimento da tutela de urgência pressupõe a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Evidenciada a probabilidade do direito e o risco ao resultado útil do processo, bem como a reversibilidade da concessão da urgência face à Fazenda Pública, mostra-se cabível a concessão da tutela antecipada de urgência a fim de deferir a isenção do imposto de renda, conforme art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/88. Agravo de Instrumento provido. Agravo Interno prejudicado. (Acórdão 1094965, 07014625220188070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/5/2018, publicado no PJe: 11/5/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) De igual modo, é a compreensão jurisprudencial prevalente nesta egrégia Corte de Justiça, como pode aferir dos arestos a seguir coligidos pelos seus respectivos ementários: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE MÚTUO FENERATÍCIO. FINANCIAMENTO DE AUTOMÓVEL. TUTELA DE URGÊNCIA. DEFERIMENTO. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DAS PRESTAÇÕES. ART. 300, CAPUT, DO CPC. PROBABILIDADE DO DIREITO VINDICADO E PERIGO DE DANO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. VERIFICAÇÃO. Nos termos do artigo 300, caput, do Código de Processo Civil, para a concessão de tutela provisória de urgência, devem ser demonstrados os requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. (...) Verificada a probabilidade do direito vindicado e o perigo de dano ao resultado útil do processo, deve ser mantido o deferimento da tutela de urgência. (Acórdão 1293414, 07273314620208070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 14/10/2020, publicado no PJe: 4/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso); AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PORTABILIDADE. EMISSÃO DE BOLETO PARA PERFECTIBILIZAÇÃO DA OPERAÇÃO. EMBARAÇO INJUSTIFICADO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. PROBABILIDADE DO DIREITO INVOCADO E PERIGO DE DANO. PRESENTES. RECURSO PROVIDO. 1. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da cumulação dos requisitos da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Presentes elementos aptos a comprovar o perigo na demora, o deferimento da tutela provisória de urgência é medida impositiva. (...) 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1281437, 07181294520208070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 3/9/2020, publicado no DJE: 16/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso). Por conseguinte, presentes os requisitos legais autorizadores da concessão do efeito suspensivo ao agravo, a suspensão da eficácia da decisão agravada é medida impositiva. Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO LIMINAR ATRIBUINDO EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO PARA SUSPENDER A EFICÁCIA DA DECISÃO AGRAVADA, nos termos da regra prevista no art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I, ambos do Código de Processo Civil. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se ao juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o do presente decisum. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 27 de janeiro de 2021, 13:31:40. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator